Tribunal: TJDFT
Processo: 0707068-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Conforme se verifica no documento de ID 59025749, foi prolatada nova decisão nos autos do cumprimento de sentença na origem, cujo teor tem o condão de influenciar o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento. Assim, em cumprimento ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se persiste seu interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.